Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738305-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela autora Jéssica Whight de Aguiar contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0732179-68.2023.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça em seu favor. Em síntese, argumenta não ter condições para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, tendo em vista passar por grave crise financeira. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, em razão de ser intempestivo e por inadequação da via eleita para discussão do indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas judiciais. O prazo para interposição do recurso é de 15 dias (art. 1003, § 5o. do CPC), o qual é contado em dias úteis. Segundo consta do expediente de 1a instância, o sistema do processo judicial eletrônico registrou ciência da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em 07/08/223, dando início à fluência do prazo recursal, com termo final em 29/08/2023. Contra a decisão a parte não interpôs recurso, motivo pelo qual sobreveio sentença de ID 170763754 dos autos principais, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto apenas em 11/09/2023, pelo que é intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Após o transcurso do prazo legal, dê-se baixa no sistema informatizado, com as devidas cautelas. gp Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator